Tribunal: TJPA
Processo: 0001902-18.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001902-18.2014.8.14.0006

APELANTE: ELIEZIO MAUES LAVAREDA, MARIA CELIA SALES PENA

APELADO: CLINICA INFANTIL DO PARA S/S LTDA, ROSILDA MARIA PAES SODRE DA MOTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA.

CASO:
Apelação contra sentença que extinguiu o processo por inércia processual. A autora alegou ter manifestado interesse no prosseguimento do feito.

QUESTÃO:
A ocorrência de inércia processual e a consequente extinção do processo, considerando as manifestações da autora.

RAZÕES DE DECIDIR:
O Tribunal entendeu que não houve inércia processual, uma vez que a autora manifestou interesse no prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO E TESE:
O recurso foi provido, anulando a sentença que extinguiu o processo.

DISPOSITIVOS RELEVANTES:
Art. 485, incisos II, III e IV do CPC.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA CELIA SALES PENA E OUTRO

em face da
sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, tramitada na 1ª Vara Cível de Ananindeua, ajuizada contra
ROSILDA MARIA PAES SODRE DA MOTA E OUTROS.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, pelas razões devidamente motivadas e fundamentadas, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no Art. 485, incisos II, III e IV do Código de Processo Civil..”

Inconformada, a demandante interpôs apelo alegando que a sentença foi baseada em uma suposta inércia do processo, onde tentaram demonstrar que o mesmo ficou parado por mais de um ano. Argumenta que o processo está em andamento há dez anos e que a parte autora manifestou seu interesse no prosseguimento do feito , o que afasta a alegação de inércia.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e ter o andamento do processo retomado.

Contra razões a apelação. (ID 22634656)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,19 de dezembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.485, II,III e IV do CPC.

Alega o juízo originário que é dever das partes promover o andamento do processo.

No caso em tela, o juízo originário determinou a intimação da requerente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entendesse necessário.

Em análise aos autos, observo que o juízo de origem em despacho constante no ID 22634626 determinou que a parte autora se manifestasse quanto ao prosseguimento do feito. A referida determinação não foi atendida conforme certificado no ID 2263462.

Na mesma decisão foi determinada a intimação pessoal da parte autora,

expedido o mandado, este retornou com a intimação com a observação “mudou-se” (ID22634631), entretanto, a parte autora apresentou manifestação no ID 22634635, requerendo o prosseguimento do feito, deste modo, não há como se alegar o desinteresse da parte, tendo em vista, que as partes atenderam a determinação do juízo.

Além disso, ainda que o juízo entenda que houve manifestação genérica da parte autora, o interesse de agir das partes resta demonstrado, o que afasta a tese de que houve abandono das partes.

Assim, diante da dinâmica dos fatos, impõe a anulação da sentença. Por estas razões, entendo que a sentença guerreada merece ser reformada.

1.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
DOU-LHE

provimento, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/01/2025